Tribunal: TJMT
Processo: 1033203-79.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033203-79.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DA COSTA ROMEIRA - CPF: 066.863.681-56 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
OPERAÇÃO TERTIUS
.

ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
,
ESTELIONATO (FRAUDES ELETRÔNICAS) E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
. INOCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO RECENTE QUE DEMONSTRA A ATUALIDADE DO RISCO E A CONTINUIDADE DELITIVA. TESE DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. AFASTADA.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA
. PACIENTE APONTADO COMO LÍDER DE ALTA HIERARQUIA NO COMANDO VERMELHO (CV) E ESTRUTURADOR DAS FRAUDES. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO. HISTÓRICO CRIMINAL EXTENSO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DA ORCRIM.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, CPP). IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

1.
Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente, preso preventivamente no âmbito da Operação “
Tertius
”, que apura crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa,
fundados
em elementos extraídos de dispositivos eletrônicos e relatórios técnicos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar o preenchimento dos requisitos da prisão preventiva, especificamente se: (I) há contemporaneidade entre os fatos (flagrante de 2022) e o decreto prisional (2025); (II) a decisão se baseou em fatos novos e individualizados, ou se é genérica; e (III) são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

3. A tese de extemporaneidade é afastada. O requisito da contemporaneidade (art. 312, § 2º, do CPP) refere-se à atualidade do
periculum
libertatis
, e não apenas à data do fato. A "Operação Tertius" é recente e demonstrou, por meio de relatórios técnicos e financeiros, que a organização criminosa permanece em plena atividade (fraudes ativas até março de 2025), justificando a atualidade do risco de reiteração delitiva.

4. A alegação de fundamentação genérica não prospera. As decisões individualizaram a conduta do paciente, apontando-o como "
articulador central
" e de "
alta hierarquia no Comando Vermelho (CV)
", responsável por estruturar o esquema de fraudes ("
vive da OLX
"). Em crimes de organização criminosa, a análise da conduta deve ser integrada ao contexto do grupo (Precedente STF).

5. O
periculum
libertatis
está demonstrado pela gravidade concreta da conduta e pelo elevado risco de reiteração, evidenciado pelo extenso histórico criminal do paciente (condenações por tráfico, processos por homicídio e sequestro). A prisão é necessária para garantir a ordem pública e interromper as atividades da ORCRIM (Precedente STJ e Enunciado 6/TJMT).

6. A insuficiência das medidas cautelares diversas (art. 319, CPP) decorre da alta periculosidade do agente, sua posição de comando e a natureza digital dos delitos, que facilitam a reiteração criminosa.

7. A prisão domiciliar (art. 318, CPP), pleiteada em razão de filhos menores, não é automática e deve ser negada em situações excepcionalíssimas, como a do caso, dada a posição de liderança em organização criminosa de alta periculosidade e o extenso histórico criminal, que indicam elevado risco à ordem pública.

IV. Dispositivo e tese:

8. ORDEM DENEGADA.

Teses de julgamento:

"1. O requisito da contemporaneidade da prisão preventiva (art. 312, § 2º, CPP) afere-se pela persistência do
periculum
libertatis
, e não exclusivamente pela data do fato criminoso. A demonstração, por investigação recente, de que a organização criminosa permanece em atividade, legitima a atualidade da custódia."

"2. Não há fundamentação genérica quando a decisão, baseada em relatórios investigativos recentes, individualiza a conduta do agente e aponta sua posição de liderança e articulação dentro da estrutura criminosa (ORCRIM)."

"3. A necessidade de interromper as atividades de organização criminosa e o elevado risco de reiteração delitiva, demonstrado pela gravidade concreta da conduta e pelo extenso histórico criminal do paciente, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva (garantia da ordem pública)."

"4. A periculosidade do agente, sua posição de comando na ORCRIM e a natureza dos delitos (fraudes eletrônicas) demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP)."

"5. O direito à prisão domiciliar (art. 318, CPP) não é automático, podendo ser afastado em situações excepcionalíssimas, configuradas pela posição de liderança em organização criminosa de alta periculosidade e pelo extenso histórico criminal do agente."

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 312, § 2º, 318 e 319. Enunciado Orientativo n. 6/TJMT.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF,
AgR
no HC n. 192.519/BA, Relatora Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, j. 15.12.2020.

STF, HC 00000000000000258209 SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, j. 29.09.2025. STJ, RHC n. 70.101/MS.

STJ, HC 698.581/RS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
Luis
Fernando da Costa Romeira,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias de Cuiabá/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 19 de agosto de 2025, por decisão ratificada em 18 de setembro de 2025, em razão de suposta participação em organização criminosa voltada à prática de fraudes eletrônicas e lavagem de capitais, tendo sido anteriormente preso em flagrante em julho de 2022.

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência de contemporaneidade; b) inexistência de provas novas e individualizadas; c) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
317882390
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
318842878
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
320006364
)
, sintetizando assim o seu parecer:

“Habeas Corpus: Organização criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro – “Operação Tertius” - Busca-se, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, mesmo que condicionada à fixação das medidas cautelares diversas da prisão - Liminar indeferida – Presença do fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
– Não configura carência de fundamentação a decretação de prisão preventiva calcada em elementos advindos de aprofundado labor investigativo, ainda que posterior à prisão em flagrante, quando tal diligência revela a existência de organização criminosa de estrutura complexa e em plena atividade - A pormenorização da conduta do paciente e a atribuição de papel relevante no aludido sodalício criminoso elidem a tese de fundamentação genérica, chancelando a higidez do decreto prisional - Necessidade de tutela da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta dos crimes supostamente perpetrados pelo paciente e diante da sua evidente periculosidade social - Indicativos de envolvimento do suplicante em organização criminosa voltada à prática de estelionatos - Necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa - A contumácia delitiva da organização criminosa é evidente, porquanto, ao que tudo indica, as atividades criminosas perduraram desde 2022 até o corrente ano, evidenciando um engajamento sistemático e não esporádico nas atividades criminosas - Além disso, o suplicante “Responde a processos criminais por tráfico de drogas (Ação Penal nº 1006349- 92.2020.8.11.0042 – condenação – pena de 05 anos de reclusão em regime semiaberto – SEEU nº 2002330- 50.2025.811.0042; Ação Penal nº 1009213-35.2022.8.11.0042 – condenação – pena de 01 ano e 08 meses de reclusão em regime aberto), bem como por homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver (Ação Penal nº 1001143-92.2023.8.11.0042 – em curso) e ainda ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica (Ação Penal nº 1001610-03.2025.8.11.0042 – em curso; Ação Penal nº 1001859-51.2025.8.11.0042 – em curso). Ainda, figura como investigado pela suposta prática dos crimes de estelionato eletrônico tentado e associação criminosa (Inquérito Policial nº 1017375- 19.2022.8.11.0042 - em curso)”, circunstância a demonstrar sua propensão à seara criminosa e o real risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes - Enunciado Criminal 6 do TJMT - Existência de contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar - Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disto, a imposição da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrante de facções criminosas - Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5º da Constituição Federal - Pela denegação da ordem.”

É o relatório
.

VOTO

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
LUIS FERNANDO DA COSTA ROMEIRA
, por ordem do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT.

A ordem, contudo, deve ser denegada.

Exsurge do Procedimento Investigativo nº 1008971-71.2025.8.11.0042 (“
Operação Tertius
”) que a Autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente (
id.

317186872
) e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação (
id.

317186868
),
sob o fundamento de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Vejamos excerto da
s
decis
ões
que
decretou a prisão e a que
manteve a segregação cautelar:

“[...]
Os indícios apontam que se trata de um articulador central, com alta hierarquia no Comando Vermelho (CV), atuando como "disciplina" e "padrinho". Ele afirma "viver da OLX", tendo estruturado um empreendimento criminoso para estelionatos, que inclui uma rede de pessoas para criar anúncios fraudulentos, usar contas bancárias como "contas de passagem" e estabelecer percentuais de participação nos lucros. Conversas em seu celular mostram discussões sobre tráfico de drogas e negociações de armas
.

• Provas destacadas: RT 0016/2024 (ID 194259958) com
diálogos sobre sua função no CV, coordenação de "disciplinamentos" e "decretos" (ordens de execução), tráfico de drogas com Rafael Alexandre ("
Vapo
"), negociações de armas com André Evangelista, além de sua afirmação de que "vive da OLX". Imagens de anúncios fraudulentos e tratativas com vítimas
.

• Antecedentes criminais: Responde a processos criminais por tráfico de drogas (Ação Penal nº 1006349-92.2020.8.11.0042 – condenação – pena de 05 anos de reclusão em regime semiaberto – SEEU nº 2002330- 50.2025.811.0042; Ação Penal nº 1009213-35.2022.8.11.0042 – condenação – pena de 01 ano e 08 meses de reclusão em regime aberto), bem como por homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver (Ação Penal nº 1001143-92.2023.8.11.0042 – em curso) e ainda ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica (Ação Penal nº 1001610-03.2025.8.11.0042 – em curso; Ação Penal nº 1001859-51.2025.8.11.0042 – em curso). Ainda, figura como investigado pela suposta prática dos crimes de estelionato eletrônico tentado e associação criminosa (Inquérito Policial nº 1017375- 19.2022.8.11.0042 - em curso). [...].”

(id. 317186872 – decreto prisional)

"Não houve alteração fática ou jurídica capaz de afastar os fundamentos da prisão cautelar. O risco de reiteração delitiva permanece latente,
dada a forma estruturada da associação e o vultoso montante movimentado
. A prisão preventiva, medida de
ultima

ratio
, ainda se mostra necessária e adequada para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. [...] A defesa também destaca que
Luis
Fernando é pai de duas crianças pequenas [...]
Contudo, conforme os elementos constantes dos autos,
Luis
Fernando ocupa posição de destaque na estrutura hierárquica da facção criminosa Comando Vermelho (CV), exercendo a função de 'disciplina' nas regiões do Pedra 90, Nova Esperança e Industriário, em Cuiabá. Sua principal atividade criminosa consiste na aplicação de golpes do 'falso intermediário' por meio da plataforma OLX. O próprio réu afirma a diversos interlocutores que 'vive da OLX'
, tendo adquirido veículo e arma com recursos obtidos fraudulentamente
[...] Quanto a alegação de ausência de contemporaneidade está presente no caso concreto, porém está inequivocamente presente no caso concreto, considerando que
as investigações não apenas são recentes, mas demonstram a continuidade das atividades criminosas até o momento atual da representação policial
. [...] O material probatório fornecido pela empresa OLX, em resposta ao Ofício expedido em abril de 2025,
revela a continuidade das atividades criminosas até março de 2025, com a publicação de novos anúncios fraudulentos
mantendo exatamente os mesmos
padrões operacionais previamente identificados
."

(id. 317186868 - decisão que manteve a
segregação
cautelar)

A
Defesa
se insurge, precipuamente, contra a ausência de contemporaneidade da medida extrema. Contudo, a análise detida dos autos revela que a decisão se encontra devidamente fundamentada, não havendo ilegalidade a ser sanada.

A tese de extemporaneidade dos fatos, que busca invalidar a prisão preventiva decretada em 2025 com base no flagrante ocorrido em 2022, não encontra amparo.

O requisito da contemporaneidade, insculpido no art. 312, § 2º, do CPP, não se refere exclusivamente à proximidade temporal entre o fato criminoso e a decretação da custódia, mas sim à
atualidade do risco
que a liberdade do agente representa para os bens jurídicos tutelados (ordem pública, instrução processual ou aplicação da lei penal).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a contemporaneidade se afere pela persistência do
periculum
libertatis
. O Supremo Tribunal Federal já assentou que “
é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo,
sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos
” (STF,
AgR
no HC n. 192.519/BA, Relatora Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 15/dezembro/2020).

Em recente julgado, a Suprema Corte reiterou essa exegese,
vejamos
:

“A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se com a permanência dos motivos que a justificam, e não com o lapso temporal entre sua decretação e a prática dos fatos criminosos”
(STF - HC: 00000000000000258209 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 29/09/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 07-10-2025 PUBLIC 08-10-2025).

No caso em apreço, a prisão preventiva não decorreu de um ato isolado de 2022, mas sim do aprofundamento de complexa investigação ("
Operação Tertius
"), que, por meio de relatórios técnicos e financeiros recentes, descortinou uma organização criminosa estruturada, sofisticada e em plena atividade.

Conforme ressaltado pela autoridade coatora e pela Procuradoria-Geral de Justiça, existem provas robustas de que a organização criminosa permaneceu ativa. O material probatório fornecido pela plataforma OLX atesta a continuidade das fraudes eletrônicas até
março de 2025
, e os relatórios financeiros apontam bloqueios de contas de outros membros da organização por suspeita de fraude em
maio de 2024
e
março de 2025
. O risco de reiteração delitiva é, portanto, atual e iminente.

Da mesma forma, não prospera a alegação de ausência de fatos novos ou de fundamentação genérica. A decisão que decretou a prisão (
id.
317186872) e aquela que a manteve (
id.
317186868) individualizaram pormenorizadamente a conduta do paciente, indo muito além dos fatos conhecidos no flagrante de 2022.

Os relatórios técnicos recentes revelaram a suposta posição de liderança do paciente, apontando-o como
"
articulador central
"
, de
"
alta hierarquia no Comando Vermelho (CV)
"
e exercente das funções de
"
disciplina
"
e
"
padrinho
"
da organização. A investigação o descreve como o estruturador do "
empreendimento criminoso
" voltado aos estelionatos, que afirma "
viver da OLX
".

A
D
efesa busca desqualificar a fundamentação, exigindo uma análise isolada da conduta do paciente, dissociada do grupo.
Contudo, tratando-se de crimes complexos e imputação de Organização Criminosa, a jurisprudência orienta no sentido oposto.

O Supremo Tribunal Federal assentou que:
“
em delitos praticados por organização criminosa,
a análise das condutas deve ser integrada, sendo inviável isolar a atuação da paciente do contexto coletivo do grupo
”
(STF - HC: 00000000000000258209 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 29/09/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 07-10-2025 PUBLIC 08-10-2025).

O
periculum
libertatis
, portanto, está sobejamente demonstrado pela gravidade concreta da conduta e pelo elevado risco de reiteração delitiva.

A necessidade de interromper a atuação de organizações criminosas é fundamento idôneo para a garantia da ordem pública, conforme jurisprudência consolidada: "
se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo
" (STJ, RHC n. 70.101/MS).

Ademais, o risco de reiteração é reforçado pelo histórico do paciente, que, conforme
se extrai
da informações prestadas
pela autoridade coatora, "
Responde a processos criminais por tráfico de drogas (Ação Penal nº 1006349-92.2020.8.11.0042 [...]; Ação Penal nº 1009213-35.2022.8.11.0042 [...], bem como por homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver (Ação Penal nº 1001143-92.2023.8.11.0042 – em curso) e ainda ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica
(Ação Penal nº 1001610-03.2025.8.11.0042 – em curso; Ação Penal nº 1001859- 51.2025.8.11.0042 – em curso) [...]
"
. Tal cenário atrai a incidência do Enunciado Orientativo nº 6 desta Corte.

Diante da robustez dos fundamentos da preventiva, revela-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (Art. 319 do CPP).

A alta periculosidade do agente, aferida por sua posição de comando na ORCRIM e seu histórico criminal, aliada à natureza digital dos delitos — que permite a reiteração criminosa mesmo em recolhimento domiciliar ou sob monitoramento —, demonstra a absoluta insuficiência das medidas alternativas.

Conforme pacificado pelo STJ, "
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas
" (STJ, HC 698.581/RS).

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente possui filho menor (
id.
317186860), embora o art. 318 do CPP preveja a possibilidade de prisão domiciliar, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que tal direito não é automático, podendo ser afastado em situações excepcionalíssimas.

A suposta posição de liderança do paciente em organização criminosa de altíssima periculosidade (Comando Vermelho), somada à gravidade dos crimes apurados (que incluem lavagem de capitais e supostas conexões com tráfico e armas) e ao seu extenso histórico criminal (incluindo condenações por tráfico e processos por homicídio e sequestro), configura, inequivocamente, a situação excepcional que impede a concessão da domiciliar, por demonstrar que sua liberdade, ainda que domiciliar, representaria elevado risco à ordem pública.

Destarte, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato coator.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
em favor de
LUIS FERNANDO DA COSTA ROMEIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025